Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-74.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANÇA. PALAVRA DA TESTEMUNHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, no caso, da testemunha que presenciou a ação delitiva, assume especial relevo como elemento probatório, principalmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
2. A testemunha do crime de roubo, nas duas vezes em que foi ouvida, relatou ter sido ameaçada pelo denunciado com uma faça, instrumento este devidamente apreendido, de modo que inviável a exclusão da majorante pelo uso de arma branca na prática do crime de roubo.
3. Recurso conhecido e não provido